Tribunal: TJES
Processo: 5000169-45.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-45.2020.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO: ADEMIR DE ANDRADE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000169-45.2020.8.08.0019

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: ADEMIR DE ANDRADE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADEMIR DE ANDRADE
em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,
aduzindo o requerente que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 001040, Conta nº 1587, para aquisição de um imóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Destaca que houve promessa de contemplação em 06 meses, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago.

Em contestação (ID 8013193), a requerida informa que inexistiu qualquer promessa de contemplação. Além disso, em caso de desistência deve ser deduzida a taxa de adesão, administração, fundo de reserva e multa.

A sentença (ID 8013224) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido para CONDENAR a requerida na restituição do valor de R$ 3.074,40 (três mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente deste o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8013226), reiterando ser incabível a restituição imediata do valor pago pelo autor e sobre o mesmo deve ainda ser descontada a cláusula penal e fundo de reserva. Menciona, ainda, a forma de atualização dos valores e argui sentença
ultra petita
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8013232), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Em relação à arguição de sentença
ultra petita
, entendo que assiste razão à recorrente. O pedido inicial limita-se à devolução da importância de R$ 2.928,00 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais) e o magistrado sentenciante considerou a importância de R$ 3.416,00 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais). Assim, nos termos do art. 492 do CPC e em atenção ao
princípio da adstrição ou da congruência, limito a condenação a
R$ 2.928,00 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais).

Em 30/12/2019 o autor aderiu ao Contrato de Consórcio nº 0005830076, referente à cota nº 1587, para aquisição de um bem no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme ID 8013194 - Pág. 9. Não foi comprovada a hipótese de promessa de contemplação, sendo tratado o caso como desistência voluntária.

Como são questionados vários pontos, passo a analisá-los separadamente.

Prazo de restituição:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo (11/08/2036), o que divirjo do magistrado sentenciante.

Cláusula Penal:

Verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão à recorrente quanto a este ponto.

Fundo de reserva:

No que concerne a este ponto, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência do autor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o).
Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Atualização:

A forma pretendida pela recorrente prospera, eis que a mora somente se dá no 31º dia após o encerramento do grupo, não sendo o caso de correção imediata, conforme consta em sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de determinar que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo (11/08/2036). Além disso, os juros e a correção monetária irão incidir a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, limitando-se a devolução e a dedução (taxa de administração) ao valor pleiteado na inicial (
R$ 2.928,00)
. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)